Tribunal: STF
Processo: ARE 1496156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária daquele Estado, o qual deu provimento ao recurso inominado para “condenar o Réu a efetivar o pagamento a título de adicional de insalubridade, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do Autor, assim como efetuar o pagamento da diferença devida, observado o lustro prescricional, acrescidos de juros de mora a partir da citação na forma do artigo 1º - F da Lei n. 9494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E a contar do vencimento de cada parcela não paga”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, inciso LV, 7º inciso IV, 37, inciso X, 39, § 3º, 93, inciso IX, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, vez que trata de reajuste de remuneração de servidor sem a prévia edição de lei, em franca e direta violação do artigo 37, X da CRFB, o que, aliás, já restou reconhecido pelo STF ao editar a súmula vinculante 339 (‘Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’)”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    No caso dos autos, a Turma Recursal de origem, ao dar provimento ao recurso inominado, assentou o seguinte:



    “(...) em que pese inicialmente a gratificação beneficiasse apenas os servidores das áreas de saúde, é incontroverso que a vantagem foi estendida administrativamente aos Servidores da Polícia Técnica lotados no IIFP, ICCE e IML. 



    Destarte, a gratificação de insalubridade, inicialmente perceptível apenas pelos servidores da área de saúde, foi estendida, administrativamente, aos ocupantes de cargos no IIFP, ICCE e IML, e deverá ter por base de cálculo o vencimento base dos servidores de classe C da área de saúde de nível superior, vez que a incidência de adicional de insalubridade nas atividades exercidas pelo servidor público necessita seguir previsão legal expressa que regulamente as atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 



    Contudo, o autor juntou aos autos o documento de fls. 71 que comprova o reconhecimento administrativo de que o adicional deve corresponder a 20% do vencimento-base dos servidores, não podendo haver tratamento diferente para servidores lotados no mesmo órgão, sob pena de restar ferido o princípio da isonomia.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal a quo divergiu de pacífica orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, consolidada na Súmula Vinculante nº 37, cujo enunciado assim dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.479.902/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/04/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (GAMPU). BASE DE CÁLCULO. LEI N. 11.415/2006. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO VERIFICADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, descabe o recurso extraordinário. 3. Não compete ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia. Verbete vinculante n. 37 da Súmula. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.437.077/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 04/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 55.813/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.308.154/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/10/2021).



    Aplicando essa orientação, anote-se a recente decisão monocrática proferida em caso análogo ao presente: ARE n º 1.486.424/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente